Tribunal: TJDFT
Processo: 0760247-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. DOMICÍLIO PROFISSIONAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor à sentença que, reconhecendo a incompetência territorial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a competência territorial do Juízo de origem, ante a indicação de domicílio profissional pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 80445826/ 80445841), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Nos termos do art. 4o, III, da Lei no 9.099/1995, a competência territorial para ações envolvendo reparação de danos de qualquer natureza deve observar o foro do domicílio do autor. E o art. 101, do CDC, confere ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a ação em seu domicílio.
5. Outrossim, o art. 4o da Lei 9.099/95 não faz qualquer restrição quanto ao tipo de domicílio, sendo possível o ajuizamento da ação no domicílio profissional do autor. No mesmo sentido: Acórdão 1997375, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 12/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, competente para o processo e julgamento.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, ante ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 4o, III; CDC, art. 101, I; CC,art. 72.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997375, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 12/05/2025.